Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724587-10.2022.8.07.0000 Agravante(s) Hosani de Freitas Oliveira Agravado(s) Dailer Pinheiro Costa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hosani de Freitas Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 130097936 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro manejado pela ora agravante em desfavor de Dailer Pinheiro Costa (autos n. 0707854-39.2022.8.07.0009), prorrogou o prazo para o embargado apresentar defesa, nos seguintes termos Tendo em vista o problema técnico informado, defiro o pedido da parte embargada e faculto o prazo de 02 (dois) dias para a juntada da resposta aos embargos. Vindo petição, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o prazo transcorra me branco, retornem os autos conclusos. Em razões recursais (Id 37624003), a agravante historia os atos processuais praticados na ação de execução, a qual, segundo alega, deveria estar sobrestada por conta de decisão anterior. No que se refere à decisão acima, objeto do presente recurso, sustenta não ser o problema técnico apresentado pelo agravado suficiente para justificar a prorrogação do prazo “peremptório para a apresentação de defesa”. Cita entendimento doutrinário e argumenta que somente em “duas possibilidades” “poderá haver dilação de prazos peremptórios, sendo a primeira: quanto a comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses, e a segunda situação: quanto a hipóteses de calamidade pública”, conforme arts. 222 e 223 do CPC. Diz não estar demonstrada a justa causa para a prorrogação de prazo no processo de referência. Afirma estar caracterizada litigância de má-fé por parte do embargado, porquanto “procede de modo temerário neste incidente processual, na tentativa de induzir o juízo a erro, razão pela qual requer a aplicação da multa do artigo 81 do CPC”. Argumenta que “não pode prosperar a decisão agravada, pois restou claramente demonstrado que a prova apresentada pelo agravado não se mostra suficiente para fundamentar sua pretensão, bem como resta nítido a aleivosia alegação de impossibilidade de acesso ao seu computador, vez que no último dia do prazo para a apresentação de sua defesa o Agravado efetuou protocolo no sistema do Pj-e nos autos processo no. 0702918-68.2022.80.70009, da 2a Vara Cível de Samambaia- DF, que não tem sigilo, como demostrado acima”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Que seja deferida liminarmente, o sobrestamento dos EMBARGOS DE TERCEIRO, até o julgamento do presente agravo, vez que a dilação do prazo fere completamente os termos do artigo 222 e 223, ambos do CPC; b) No mérito requer, que seja cassada a decisão ID no. 130097936, bem como seja ordenado o desentranhamento da referida peça ID no. 130738567, com a consequente certificação do decurso do prazo para a apresentação de defesa, sendo medida certa de que se impõe; c) Que seja o Agravado condenado em litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, vez que utiliza de mecanismo processual de forma ilegal, na tentativa clara de induzir o juízo a erro. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente na origem (Id 125968470 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que prorrogou o prazo para o embargado apresentar resposta aos embargos de terceiro. O art. 1.015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão que versa sobre prorrogação/concessão de prazos, notadamente em ação de conhecimento. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso ora analisado. Não se vislumbra situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, pode ser inócua para os agravantes. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Isso porque todas as teses ventiladas no presente agravo poderão ser arguidas em preliminar de apelação para cassar a eventual sentença apelada. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia à agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, em razão do seu não cabimento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora